Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-73.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), em concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade delitivas, apto a afastar a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é robusto e convergente, composto por depoimento firme da vítima, prova testemunhal, imagens do crime e elementos investigativos, confirmando a dinâmica delitiva e a participação do réu.
4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, apresenta especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, como ocorre no caso.
5. O reconhecimento do réu, tanto fotográfico quanto pessoal, realizado de forma segura, aliado à identificação por características físicas (tatuagem) e às imagens do fato, confirmam a autoria.
6. A confissão parcial do acusado, ao admitir presença no local, anúncio do roubo e ingresso no veículo, reforça sua participação ativa na empreitada criminosa.
7. As imagens demonstram o réu ocupando o banco do motorista, evidenciando a intenção de subtrair o veículo, frustrada por circunstância alheia à vontade dos agentes (corta-corrente).
8. O concurso de agentes resta comprovado pelos depoimentos e pela dinâmica dos fatos, com atuação conjunta de três indivíduos.
9. O emprego de arma de fogo é demonstrado pelo relato detalhado da vítima, sendo prescindível a apreensão ou perícia da arma, conforme entendimento consolidado e Súmula no 22 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; 33, §§ 2o e 3o; 44; 64, I; 77. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798153, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 07.12.2023; TJDFT, Súmula no 22; STJ, Tema 585.